Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018292-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Concessionária Rota do Oeste com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno apresentado.
A Embargante alega que o decisum representa vício de contradição ao afastar os alimentos provisórios retroativos e manter o pensionamento em data anterior à citação.
Defende que o termo inicial para o pagamento da pensão provisória é a data de citação da Embargante, e não a data em que o pedido de pensionamento foi formulado pela Autora/Embargada.
Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios.
Contraminuta sob o Id. 73199497.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 73494994, manifesta-se pelo acolhimento destes Embargos e a atribuição de efeito modificativo para que seja considerada a data da citação da Embargante como termo inicial para o pensionamento provisório.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Extrai-se do caderno processual que a Concessionária Rota do Oeste S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1013454-94.2018.8.11.0041, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado por Terezinha Mônica Pinheiro e L. B. P. de A. concernente à pensão vitalícia.
O Magistrado determinou que a Concessionária preste alimentos à L. B. P. de A., no importe de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) a partir de fevereiro/2018, referente a 1/3 (um terço) da remuneração do falecido (César Júnior de Almeida).
De início, a empresa Recorrente pugnou pela concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, pela redução dos alimentos provisórios para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão lançada no ID. 55854464.
Insatisfeita, a Agravante Concessionária Rota do Oeste S.A. opôs Embargos de Declaração (ID. 57180496), os quais foram rejeitados em razão da inexistência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.
Inconformada, a Embargante interpôs recurso de Agravo Interno (ID. 63264973), ao argumento de que as Agravadas não comprovaram a dependência econômica em relação ao de cujus.
Sustentou que a retroatividade do pagamento da pensão ao mês de Fevereiro/2018 não é matéria afeta à fase de cognição inicial, pois, além de antecipar a sentença indenizatória, não destoa da finalidade dos alimentos provisionais destinados a suprir as necessidades básicas das Alimentandas.
Defendeu a necessidade de redução do quantum para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração líquida do de cujus em Outubro/2016 era R$ 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.
Ao reanalisar o caso, lancei mão do juízo de retratação e reformei parcialmente a decisão de Id. 55854464, pelos seguintes fundamentos (Id. 69256455):
[...] É cediço que para a suspensão dos efeitos da decisão desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento, consoante dicção do art. 995, paragrafo único do CPC, incumbe ao Recorrente comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, também, a probabilidade de provimento do recurso.
No que tange à falta de provas da dependência econômica das Agravadas, imperioso salientar que o decisum proferido pelo Juiz da Instância singela determinou o pagamento da pensão apenas à filha (2.a Agravada) do de cujus.
Nesse aspecto, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Agravante, pois é presumida a necessidade de auxílio do pai (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.
No que se refere ao quantum, não comporta guarida as irresignações da Agravante.
Em que pese à empresa defender que o holerite do mês de outubro/2016 retrata a verdadeira remuneração do de cujus, oportuno ressaltar que o falecimento aconteceu no ano de 2018 e que no “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho consta que a remuneração de César Junior de Almeida, no mês anterior ao óbito, foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
Vale ratificar, portanto, que o valor da pensão alimentícia provisória deve ser equivalente a 1/3 (um terço) da quantia supra mencionada.
Quanto à retroatividade da pensão ao mês de Fevereiro/2018, razão deve ser dada à empresa Recorrente.
Como é cediço, a pensão, nesses casos, é o benefício pago aos dependentes daquele que faleceu, em razão da dependência econômica, seja presumida ou comprovada.
Na hipótese, não pairam dúvidas quanto ao falecimento do genitor da 2.a Agravada em 03/01/2018, eis que devidamente comprovado pela Certidão de óbito anexada no Id. 55679474 – Pág. 67.
No entanto, os alimentos retroativos devem ser considerados como verba indenizatória (valores retroativos), cujo pagamento, pelo menos em tese, só é cabível após o encerramento da fase de conhecimento, o que não se verifica no caso concreto.
Com efeito, a demanda originária se encontra na fase inicial e com discussões acirradas acerca do direito das Agravadas/Autoras ao recebimento da verba, assim como o valor da pensão mensal vindicada.
Sob esse enfoque, cristalina a plausibilidade do direito invocado pela empresa Agravante e, também, o prejuízo que suportará com a manutenção da decisão a quo até o deslinde final do recurso de agravo de instrumento, posto que foi determinado à recorrente pagamento da pensão alimentícia a partir de fevereiro/2018 (mês subsequente ao óbito), quando que a natureza deste pensionamento, nesta fase, é provisional, ou seja, destinada a garantir a subsistência da Alimentando durante a tramitação do processo.
Feitas essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, e, de conseguinte, reformo em parte a decisão unipessoal lançada no Id. 55854464 para sobrestar o pagamento dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posterior ao pedido judicial das Agravadas.
Publique-se. Intime-se.
Irresignada, a Agravante Concessionária Rota do Oeste S.A. opôs estes Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vício de contradição no decisum.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, a contradição ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, pelo que se vê no extrato de Id. 55679474, a ação originária foi ajuizada em 17/05/2018 objetivando, em sede liminar, o pagamento da pensão referente aos meses de fevereiro, março e abril/2018 (período retroativo) e, além disso, “dos meses subsequentes até a sentença”.
Esta Relatora, conforme consignado na decisão objeto da embargabilidade, determinou a suspensão do pagamento referente ao período retroativo, vez que se trata de verba indenizatória, cuja exigência tem cabimento somente após o término da fase de conhecimento.
Está consignado, ainda, que a obrigação de pensionamento se mantém pelos meses posteriores ao pedido formulado pelas Agravadas/Embargadas.
A Embargante, por seu turno, alega que o decisum retrata vício de contradição ao afastar os alimentos provisórios retroativos e manter o pensionamento em data anterior à citação.
No entanto, é cediço que o pensionamento provisório quando fixados initio litis, sem olvidar o caráter alimentar da verba, deve ser pago a partir do momento em que estipulados para evitar que o Alimentando fique desassistido até a prolação da sentença.
Vale dizer, por corolário, que em sendo fixado o termo a quo da pensão alimentícia provisória desde a citação, tal como pretende a Embargante, estaria o Judiciário incentivando a Alimentante a esquivar-se da citação, o que não é coerente tendo em vista, repito, o caráter alimentar que possui esta verba.
Diante dos fundamentos delineados na decisão unipessoal, dessume-se que não há proposições inconciliáveis entre si. O que se percebe, de maneira cristalina, é a irresignação da Concessionária Embargante quanto ao resultado obtido na fase inicial do Instrumental.
Diante do exposto, e, sem maiores delongas, considerando que não há qualquer vício a ser sanado, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora